Tribunal: CARF
Processo: 16327.901842/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901842/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.583 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2013 a 10/08/2013
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO
QUANTO
A
MATÉRIA
IMPUGNADA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada, para decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão na qual sejam
analisados os argumentos e documentos trazidos na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
A contribuinte acima identificada transmitiu Pedido de Restituição (PER
no16065.58821.281217.1.2.04=5739) de R$ 56.630,86 relativo a pagamento a maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901842/2018-75
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.583 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901842/2018-75

do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF no DARF de R$ 66.927.801,04, recolhido em 14/08/2013.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido tendo em
vista que o crédito associado ao DARF indicado como origem do direito já teria
sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, tendo concluído pela inexistência
de crédito remanescente para nova compensação ou restituição.
Cientificada do despacho em 17/07/2018, em 09/08/2018 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando que o indeferimento do pedido de
restituição se deu em razão de erro na apuração do imposto em operações de
renegociação de financiamentos com clientes.
Por falha nos seus sistemas, diz, recolheu o IOF sobre todo o saldo do crédito em
aberto e não somente sobre a diferença renegociada. Junta aos autos documentos
selecionados por amostragem que comprovariam o recolhimento a maior.
Requer, assim, a reforma do despacho decisório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 14-99.762, às
fls. 58/62), a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/08/2013 a 10/08/2013
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO
EM
PER/DCOMP
ANTERIOR.
Indefere-se o pedido de restituição que referencia direito de crédito já analisado em
processo administrativo anterior cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tendo em vista a concisão dos fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito ao mérito, pedimos vênia para reproduzi-los a seguir praticamente na íntegra (fls.
59/62):
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de restituição
foi fundamentado no fato de que análise de PER/DCOMP anterior que
referenciava o mesmo documento de arrecadação indicado como origem do crédito
no PER agora em exame, concluiu pela inexistência de direito creditório para
suportar novas compensações ou outros pedidos de restituição.
O mencionado PER/DCOMP anterior foi identificado nas informações complementares
ao despacho decisório conforme recorte a seguir:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.583 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901842/2018-75

Consulta às informações de processamento da DCOMP no
00086.22279.240914.1.3.04-5253 que se aproveitava de crédito de pagamento a
maior no mesmo DARF de R$ 66.927.801,04, recolhido em 14/08/2013, indica a
existência de cinco procedimentos de compensação/restituição presos ao mesmo
documento de arrecadação conforme telas abaixo:

Como se observa, as telas evidenciam o reconhecimento de crédito de R$ 29.304,93
(PER/DCOMP no 23536.24227.150114.1.3.04-8686), R$ 87.239,85 (PER/DCOMP
no
17872.78507.150114.1.3.04-4738),
R$
2.396,58
(PER/DCOMP
no
36662.35548.240414.1.3.04-7329),
R$80.132,89
(PER/DCOMP
no
00086.22279.240914.1.3.04-5253), totalizando R$ 199,074,25.
Importante acentuar que, em relação ao PER/DCOMP no 00086.22279.240914.1.3.04-
5253 o crédito reconhecido foi ligeiramente inferior ao crédito indicado (R$
80.132,89 X R$ 80.153,21) por insuficiência de saldo de pagamento para suportar a
compensação integral do débito como declarada:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.583 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901842/2018-75

Por essa razão, não se apurou saldo para a restituição formalizada no PER sob
análise.
Vale ainda ressaltar que o total do crédito reconhecido nas PER/DCOMP no
23536.24227.150114.1.3.04-8686,
no
17872.78507.150114.1.3.04-4738,
no
36662.35548.240414.1.3.04-7329 e PER/DCOMP no 00086.22279.240914.1.3.04-5253
é de R$ 199,074,25, exatamente o valor do saldo de pagamento indicado na DCTF ativa
ao tempo da ciência do despacho decisório relacionado ao PER/DCOMP no
00086.22279.240914.1.3.04-5253.
[...]
Contra o despacho decisório que reconheceu em parte o direito de crédito tratado no
PER no o 00086.22279.240914.1.3.04-5253 a contribuinte não interpôs manifestação de
inconformidade.
Nesse contexto, tendo em vista a consolidação da discussão administrativa no
sentido da inexistência de pagamento a maior no documento de arrecadação
indicado no PER em análise não cabe a abertura de nova discussão a ser travada
agora nesses autos.
Desse modo, uma vez que o crédito solicitado no presente pedido de restituição já foi
examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou sua
inexistência, deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho
decisório.
[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 68/76),
no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos seguintes
tópicos:
 PRELIMINAR - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ;
 DO MÉRITO QUANTO AO PER n.o 16065.58821.281217.1.2.04-5739;
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.583 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901842/2018-75

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da nulidade do acórdão proferido pela DRJ
A Recorrente principia as suas razões recursais pugnando pela declaração da
nulidade do aresto vergastado. Alega que do pagamento de IOF no valor R$ 66.927.801,04 “se
originou um crédito no montante de R$ 255.725,43, utilizado em 5 (cinco) PER/DCOMPs:
23536.24227.150114.1.3.04-8686; 17872.78507.150114.1.3.04-4738; 36662.35548.240414.1.3.
04-7329; 00086.22279.240914.1.3.04-5253 e 16065.58821.281217.1.2.04-5739, sendo que os 3
primeiros já foram integralmente homologados e o quarto parcialmente homologado, de forma
que ocorreu o pagamento do saldo remanescente” e que “o único crédito não deferido e objeto
do despacho decisório de origem é o pleiteado através do PER no 16065.58821.281217.1.2.04-
5739.” (fls. 71).
Assevera que a “DRJ restringiu-se, equivocamente, na análise do PER/DCOMP
no 00086.22279.240914.1.3.04-5253, que, ressalta-se, não é objeto do presente processo” e que
“ao invés de analisar o PER objeto dos autos, pautou sua fundamentação na não homologação
integral da DCOMP 00086.22279.240914.1.3.04-5253, de forma que concluiu que, se não havia
crédito suficiente para aquela compensação, não há que se falar em saldo para restituição
através do PER 16065.58821.281217.1.2.04-5739.” (fls. 72).
Defende que “fato de o PER e as DCOMP’s possuírem relação com o referido
DARF não implica em dizer que decorrem do mesmo crédito, uma vez que se tratam de
operações com tributações diferentes, que deram ensejo a pagamentos indevidos (créditos)
distintos.” (fls. 72).
Com fulcro nessas alegações, pugna que “o acórdão em comento seja declarado
nulo na medida em que pautou-se na análise de pedido de compensação diverso do que deveria,
afinal, no processo em questão trata-se de pedido de restituição diverso daquele e, portanto, os
autos devem ser remetidos à Unidade de Origem para que seja realizada nova análise quanto ao
PER n.o 16065.58821.281217.1.2.04-5739.” (fls. 75).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.583 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901842/2018-75

Analisando a decisão recorrida verifico que a colenda turma julgadora de primeira
instância concluiu que “o crédito solicitado no presente pedido de restituição já foi examinado
no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou sua inexistência, deve ser
respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho decisório.” (fls. 62).
Ocorre que, diferentemente de outros processos1 que também foram distribuídos à
minha relatoria, nos quais em manifestação de inconformidade o mesmo contribuinte alegou a
existência de crédito adicional em relação a pagamento que já tinha sido objeto de
PER/DCOMPs anteriores, sem, contudo, trazer provas ou mesmo especificar em quais operações
teriam ocorrido a apuração e o recolhimento indevido do IOF, no caso desses autos, parece-me
que, em primeira instância, foram apresentados documentos (arquivos não pagináveis - Doc06 e
Doc07 - conforme termo de anexação às fl. 47 dos autos) e argumentos (fls. 20/24) que, à
primeira vista, possuem relação com o alegado recolhimento a maior apontado no PER no
16065.58821.281217.1.2.04-5739 e que não foram analisados.
Logo, ainda que, ao meu ver, a comprovação inequívoca do direito creditório
nesse caso demande, além da apresentação de documentos que apontem a existência de um erro
na apuração do tributo, a juntada de memória de cálculo analítica que demonstre, sobretudo, que
o crédito pleiteado no PER de que trata esses autos não é o mesmo que já fora objeto dos pedidos
anteriores lastreados no mesmo DARF, não se pode ignorar o fato de que documentos e
argumentos apresentados em primeira instância não foram objeto da decisão vergastada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar suscitada, para, com fulcro no
art. 59, inciso II, in fine, do Decreto no 70.235/1972, decretar a nulidade do acórdão recorrido em
virtude da preterição do direito de defesa e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à
DRJ para que seja proferida nova decisão na qual sejam analisados os argumentos e documentos
trazidos na manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

1 Por exemplo, os processos no 16327.900848 2017-44 e no 16327.900851 2017-68, cujos recusos foram julgados na
mesma data em que o presente acórdão foi proferido.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.583 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901842/2018-75

Fl. 112
DF CARF MF
Original